Tribunal: STF
Processo: AR 2878
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iracy Borges de Azevedo Leite propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Goiás, buscando a desconstituição do pronunciamento individual formalizado nos autos do ARE 1.283.561 aos fundamentos de manifesta violação a norma jurídica e erro de fato. Pretende, ao fim, seja reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte.  



    Aponta transgressão aos arts. 1º, III; 3º, I e IV; 5º, XXXV; 40, § 14; e 201, V, da Constituição Federal. Alude ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos objetivos constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Articula com a segurança jurídica e o direito adquirido.  



    Menciona a modulação de efeitos na ADI 4.639, na qual declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 15.150/2005. Diz salvaguardado o direito à pensão, considerada a aposentadoria do instituidor em data anterior ao pronunciamento do Supremo.  



    Evoca o que decidido pela Segunda Turma ao apreciar a Rcl 31.589 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de maio de 2020, na qual, dada a modulação de efeitos na mencionada ação direta, se assegurou a pensão por morte ao instituidor que se encontrava aposentado ao tempo do reconhecimento da inconstitucionalidade.  



    Indica erro de fato na medida em que concedida aposentadoria ao instituidor da pensão com fundamento na Lei n. 10.150, de 29 de dezembro de 1986, e não na de n. 15.150, de 19 de abril de 2005.  



    Sob o ângulo do risco, reporta-se à natureza alimentar da verba, às condições de saúde e à idade avançada, por se tratar de pessoa octogenária.  



    Requer, em sede liminar, a inclusão, enquanto pensionista, na folha de pagamentos do ente público estadual. Busca, no mérito, a rescisão do pronunciamento individual formalizado nos autos do ARE 1.283.561 e o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte.  



    Deferi, em 3 de agosto de 2021, a gratuidade de justiça, assegurando a dispensa do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC, bem como ordenei emenda à inicial para que fosse atribuído valor à causa, determinação essa cumprida por meio da petição/STF n. 81.715/2021.    



    Em 1º de setembro seguinte, determinando a citação da parte ré, posterguei o exame do pedido de implemento de liminar.  



    O Estado de Goiás apresentou contestação na qual argui preliminares (petição/STF n. 103.802/2021). Aludindo à falta de atribuição de valor à causa e de depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC, diz ser o caso de indeferimento da inicial. Assevera ser inadequada a via processual eleita, na medida em que não apresentada, satisfatoriamente, a causa de rescindibilidade. Alega estar sendo utilizada, a ação, como sucedâneo recursal, a fim de se rediscutir a causa. Quanto ao pedido de tutela provisória, defende a impossibilidade de deferimento, afirmando irreversível o provimento ante a irrepetibilidade do pagamento de verbas alimentares. Aponta o caráter satisfativo da liminar, que considera vedada pelas Leis n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e n. 8.437, de 30 de junho de 1992. Sobre o mérito, argui, a teor do princípio do tempus regit actum, que os requisitos para a concessão da pensão por morte devem ser aqueles previstos na legislação vigente à época do óbito do segurado, e não nos termos da legislação vigente à época da aposentadoria. Requer a extinção do processo ou o reconhecimento da improcedência da ação.  



    Indeferi a tutela provisória na data de 3 de fevereiro de 2022.  



    A parte autora ofereceu réplica (petição/STF n. 15.270/2022) refutando as preliminares e reiterando a necessidade da procedência do pedido.    



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido.  



    Determinei, em 9 de setembro de 2022, a retificação da autuação, para fazer constar a representação de Iracy Borges de Azevedo Leite por sua curadora, Moema Borges Leite, bem como o nome dos advogados indicados no instrumento anexado pela parte autora na petição/STF n. 45.039/2022, excluindo-se os antigos procuradores.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi proposta em 27 de julho de 2021, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trânsito em julgado certificado em 9 de outubro de 2020.  



    Quanto às preliminares, ante a concessão da gratuidade de justiça, fica dispensado o depósito a que alude o art. 968, II, do Diploma Processual. Ademais, a parte autora atribuiu valor à causa, conforme se vê da petição/STF n. 81.715/2021. Os argumentos trazidos acerca da inadequação da via eleita e utilização da ação como sucedâneo recursal se referem à causa de rescindibilidade apontada na inicial, a revelar relação com o mérito da demanda.



    Rejeito-as. 



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    Não vislumbro a reportada violação manifesta de norma jurídica. O acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, do CPC, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6 de outubro de 2020), o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011).  



    No caso, exsurge impossível aferir, a partir da mera leitura das normas constitucionais cuja violação se alega, a incompatibilidade com a conclusão do decisório rescindendo.  



    Como é cediço, a previsão constitucional de pensão por morte (CF, art. 201, V) deve ser exercida na forma da lei, como dispõe o caput daquele dispositivo.  



    Nesse sentido, também o art. 40, § 14, da Carta Política, mencionado pela parte autora, prevê a edição de lei que disponha sobre o regime de previdência complementar dos servidores ocupantes de cargo público efetivo.  



    A aquisição do direito subjetivo ao recebimento da vantagem, portanto, não decorre unicamente do dispositivo constitucional, pois depende também do preenchimento dos requisitos elencados pelo legislador ordinário, os quais se concluiu desatendidos, no presente caso, considerado o pronunciamento que se busca desconstituir.  



    Nesse particular, colho do ato rescindendo o seguinte excerto:



    [...]



    5. Verifica-se, no presente caso, que a pensão por morte requerida pela impetrante ainda não havia sido concedida quando da publicação da mencionada ADI nº 4.639/GO (26.03.2015). Conforme se extrai dos autos, o óbito do cônjuge da impetrante ocorreu em 26 de outubro de 2018, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta a denegação da segurança.



    [...]  



    Há, nessa mesma linha de conclusão, precedentes de ambas as Turmas da Corte:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.393.587 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24 de outubro de 2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.151.103 AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11 de setembro de 2019)  



    Por essa razão, não socorre a parte autora a existência de decisão em sentido diverso, qual seja, a Rcl 31.589 AgR (ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14 de maio de 2020).  



    A mera divergência jurisprudencial, apontada mediante a indicação de precedente contrário à orientação do pronunciamento rescindendo, sem que demonstrada aplicável ao menos uma das hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não autoriza a rescisão, por ser incabível ante a incidência do enunciado n. 343 da Súmula do Supremo (“não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”). Assim decidiu, em diferentes oportunidades, o Plenário:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória.



    II Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão.



    III Agravo regimental não provido.



    (AR 2.341 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de maio de 2018)  



    Dessa forma, não vislumbro manifesta afronta às normas jurídicas apontadas.  



    Quanto ao alegado erro de fato, reputo-o inexistente. Da leitura do teor do pronunciamento deflui que o entendimento não se baseia nos diplomas legais mencionados, mas no teor da conclusão do Supremo, na ADI 4.639, quanto à inconstitucionalidade da Lei estadual n. 15.150/2005.  



    A decisão rescindenda, afinal, não admitiu fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, o que afasta, dada a ausência de pressupostos, a alegação de erro de fato (AR 2.765 AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 21 de janeiro de 2021).  



    A par isso, não possui nenhuma influência à solução do caso sob a égide de qual lei decorreu a aposentadoria do segurando, na medida em que, referente à pensão por morte, importa saber unicamente qual conjunto normativo encontrava-se vigente à época do óbito do instituidor.  



    Desse modo, ainda que a decisão rescindenda tivesse incorrido “em erro de fato ao pressupor que a aposentadoria do instituidor da pensão teria como fundamento a Lei 15.150/2005, quando, na verdade, ela fora concedida com amparo na Lei 10.150/1986”, como alegado na inicial, seria insuficiente para justificar a realização de juízo rescindente, na medida em que “o erro de fato somente se legitima a ensejar a desconstituição do julgado se tiver influído de forma peremptória para a decisão rescindenda” (AR 1.931 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13 de março de 2017; no mesmo sentido: AR 1.244, ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 9 de junho de 1999).  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (mil) reais (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º), observada a gratuidade de justiça.  



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente